Tribunal: TJSP
Processo: 2038682-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou o pedido de desbloqueio de valores. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados, porquanto objeto de patrimônio de afetação de empreendimento diverso. Valores que foram bloqueados na conta corrente da Executada. Extratos bancários que indicam movimentações diversas não relacionadas ao empreendimento afetado.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou o pedido de desbloqueio de valores. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados, porquanto objeto de patrimônio de afetação de empreendimento diverso. Valores que foram bloqueados na conta corrente da Executada. Extratos bancários que indicam movimentações diversas não relacionadas ao empreendimento afetado. Executada que deve responder pelas dívidas contraídas. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038682-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes
INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO GAFISA S/A e GAFISA VENDAS
INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA, é agravado JOSÉ RICARDO
BRASSAROLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038682-92.2020.8.26.0000 -Voto no 3186
2
Voto no 3186
Agravo de Instrumento no 2038682-92.2020.8.26.0000 Processo Digital
No de origem: 0015600-61.2017.8.26.0068
Agravante: Incorporação e Construção Gafisa S/A e outro
Agravada: José Ricardo Brassarola
Comarca: Barueri
Juiz prolator: Raul de Aguiar Ribeiro Filho
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que
rejeitou o pedido de desbloqueio de valores.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega
a impenhorabilidade dos valores bloqueados,
porquanto objeto de patrimônio de afetação de
empreendimento
diverso. Valores que foram
bloqueados na conta corrente da Executada.
Extratos bancários que indicam movimentações
diversas não relacionadas ao empreendimento
afetado. Executada que deve responder pelas
dívidas contraídas. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão copiada a fls. 726/727 que, em cumprimento de sentença,
rejeitou a impugnação à ordem de indisponibilidade de ativos, por entender
que a devedora não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que os
valores bloqueados advieram de conta vinculada a empreendimento
imobiliário específico, cujos recursos se caracterizariam como patrimônio de
afetação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038682-92.2020.8.26.0000 -Voto no 3186
3
Sustenta a agravante, em síntese, que não há nada
nos autos que indique que não será possível satisfazer o débito de outro
modo. Diz que os ativos financeiros bloqueados compõem o patrimônio de
afetação, tendo aplicação o disposto no art. 833, XII, CPC. Alega que, além
da impenhorabilidade dos ativos financeiros vinculados ao patrimônio de
afetação, de rigor a impenhorabilidade dos valores sob a justificativa de que
os ativos constituem material necessário para obra em andamento. Busca a
reforma da r. decisão. Requer efeito suspensivo.
O recurso foi recebido pela n. Des. Rosangela Telles
com a concessão do efeito suspensivo (fls. 781/782).
Contraminuta às fls. 789/793.
É o relatório.
Cuidam os autos de origem de cumprimento de
sentença, visando o recebimento de R$ 120.467,90.
A
Executada
apresentou
impugnação
ao
cumprimento de sentença (fls. 36/40), que foi conhecido para fixar o valor da
execução em R$ 130.228,90 (data-base ago/2019), que será acrescido de
multa e honorários de 10%, resultando em débito aberto de R$ 156.274,68
(fls. 94/96). Houve o bloqueio de R$ 94.756,04 (fls. 705/713).
A Executada se manifestou (fls. 103/110), aduzindo
que os valores bloqueados estão vinculados ao patrimônio de afetação,
alegando a impenhorabilidade dos bloqueios sobre a conta de titularidade
da Gafisa S/A, Banco Santander, Ag. 2271-3, Conta 13-031512-8.
Sobreveio a decisão, ora recorrida, rejeitando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038682-92.2020.8.26.0000 -Voto no 3186
4
impugnação:
Vistos, Alega a impugnante que a penhora recaiu sobre conta
bancária onde existiam créditos relativos à alienação de
unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária,
o que torna os depósitos impenhoráveis. Como demonstram
os documentos por ela apresentados, os depósitos constituem
patrimônio de afetação, relativo a outro empreendimento
imobiliário, que não ao imóvel que deu origem à presente
ação. Nos termos da lei, esse patrimônio é impenhorável, não
podendo responder pelas dívidas de outro. Em manifestação,
o credor refutou as alegações da devedora alegando, em
síntese, que ela não comprovou a origem dos valores
penhorados e que não podem ser considerados como
impenhoráveis, vez que não se desincumbiu do ônus que lhe
competia. É a síntese do necessário. Decido. A impugnação
deve ser rejeitada. Assiste razão ao credor. A devedora não
se desincumbiu do seu ônus de demonstrar, seguramente,
que os valores bloqueados advieram de conta vinculada a
empreendimento imobiliário específico, cujos recursos se
caracterizariam como patrimônio de afetação. Os documentos
que acompanharam a impugnação não deixam claro a
vinculação entre a conta e o empreendimento apontado. Aliás,
o bloqueio de ativos atingiu todas as contas em nome da
devedora porque não é nova sua atitude vil de indicar a conta
no063262, agência no 0910, do Itaú Unibanco, para bloqueio
de ativos, quando ela está sempre sem ativos para bloqueio,
conforme inúmeras penhoras realizadas por este juízo. A
devedora adota postura que não condiz com a lealdade
processual que dela se espera. E a impugnação, como
formulada e instruída, não está em vias de ser acolhida.
Nesse passo, REJEITO a impugnação à ordem de
indisponibilidade de ativos. Assim, decorrido o prazo para
eventual recurso e apresentando o credor o formulário do
MLE, emita-se-o. Sem prejuízo, manifeste-se o exequente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038682-92.2020.8.26.0000 -Voto no 3186
5
termos de efetivo prosseguimento da execução. Intime-se.
Pois bem.
No caso sub judice, houve a rescisão do instrumento
particular de compra e venda, referente ao apartamento no 14, localizado no
1o andar do empreendimento denominado Condomínio Parque Barueri
Edifício Rouxinol.
Conforme se verifica da matrícula no 428.809, do 11o
Registro de Imóveis de São Paulo (fls. 111/120 dos autos de origem), o
empreendimento “Gafisa Like Alto da Boa Vista” foi submetido ao regime de
patrimônio de afetação em 27/04/2018 (averbação 3).
O patrimônio de afetação está previsto no artigo 31
da Lei de Incorporações (Lei 4.591/1964):
Art. 31-A. A critério do incorporador, a incorporação poderá
ser submetida ao regime da afetação, pelo qual o terreno e
as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os
demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão
apartados do patrimônio do incorporador e constituirão
patrimônio de afetação, destinado à consecução da
incorporação correspondente e à entrega das unidades
imobiliárias aos respectivos adquirentes.(Incluído pela Lei no
10.931, de 2004)
§ 1o O patrimônio de afetação não se comunica com os
demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do
incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele
constituídos e só responde por dívidas e obrigações
vinculadas à incorporação respectiva. (Incluído pela
Lei no 10.931, de 2004)
§ 2o O incorporador responde pelos prejuízos que causar ao
patrimônio de afetação. (Incluído pela Lei no 10.931,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038682-92.2020.8.26.0000 -Voto no 3186
6
de 2004)
§ 3o Os bens e direitos integrantes do patrimônio de afetação
somente poderão ser objeto de garantia real em operação de
crédito cujo produto seja integralmente destinado à
consecução da edificação correspondente e à entrega das
unidades
imobiliárias
aos
respectivos
adquirentes. (Incluído pela Lei no 10.931, de 2004)
(...)
Sustenta a Agravante que a conta bancária de
titularidade da GAFISA S/A, no Banco Santander, Agência 2271-3, c/c
13-0131512-8, está vinculada ao empreendimento Like Alto da Boa Vista.
Ocorre
que
os
documentos
juntados
não
comprovam a vinculação da referida conta ao empreendimento Like Alto da
Boa Vista, o qual foi submetido ao regime de patrimônio de afetação.
Conforme se verifica da ordem de bloqueio (fls.
705/713), a pesquisa de ativos financeiros foi feita em nome de “Gafisa S/A”,
CNPJ 01.545.826/0001-07.
Ainda que a Agravante alegue que os valores
bloqueados decorrem do empreendimento Like Alto da Boa Vista, verifica-se
dos extratos bancários (fls. 121/126) diversas operações realizadas e não
somente
“Transferência
Programada”,
não
havendo
comprovação
inequívoca que a conta bloqueada serve tão somente para operações do
empreendimento, objeto de patrimônio de afetação.
Nesse sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão agravada que
rejeitou a impugnação à penhora. Alegação de que a mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038682-92.2020.8.26.0000 -Voto no 3186
7
recaiu sobre o patrimônio de afetação de outro
empreendimento, prejudicando outros cooperados. Não
cabimento. Patrimônio da agravante/executada que deve
responder pelas dívidas por ela contraídas. Penhora mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2088512-27.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana Maria Baldy;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/10/2013; Data
de Registro: 09/09/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMPRA E VENDA

Rejeição da impugnação apresentada pela agravante
mantendo o bloqueio online na conta corrente Agravo sem
efeito suspensivo
Não comprovação de que o bloqueio
tenha se dado em conta bancária vinculada a outro
empreendimento Ordem de bloqueio no CNPJ da matriz e
não da filial Ainda que assim não fosse, o CNPJ da filial
deriva da matriz, não implicando na formação de nova
pessoa jurídica
Não pode a instituição do regime de
patrimônio de afetação servir de óbice ao recebimento dos
credores da empresa Penhora online que não se configura
medida excepcional
Exegese dos artigos 646 e 655 do
CPC
Decisão mantida
Recurso desprovido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2138923-11.2019.8.26.0000; Relator
(a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data
do Julgamento: 03/10/2019; Data de Registro: 03/10/2019)
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

PENHORA
DE
CRÉDITOS
EM
CONTA
DA
INCORPORADORA

INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 833 INCISO XII

PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO QUE SE CONSTITUI COM A
AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO ARTIGO 31-B
DA LEI 4.591/64
DECISÃO MANTIDA
AGRAVO
IMPROVIDO.

(TJSP;

Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038682-92.2020.8.26.0000 -Voto no 3186
8
2180719-16.2018.8.26.0000; Relator (a): Giffoni Ferreira;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de
Presidente Prudente - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento:
27/09/2018; Data de Registro: 27/09/2018)

Assim, o patrimônio da Executada deve responder
pelas dívidas por ela contraídas, nada havendo que se modificar no
despacho recorrido.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA